Tribunal: TJES
Processo: 5022101-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022101-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS PINTO DOS SANTOS JUNIOR e outros
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022101-94.2023.8.08.0048

RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RECORRIDA: JOSIAS PINTO DOS SANTOS JUNIOR e GEOVANA BRAZ DE AZEVEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO FURTO POR FUNCIONARIA DA LOJA HAVAN. FATO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO I
MPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7873098. Contrarrazões, id. 7873103, com registro que os recorridos encontram-se assistidos por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7873098), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7873096), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
.”

Trata-se de ação indenizatória em que os autores sustentam, em síntese, que em 19/01/2020, compareceram ao estabelecimento comercial da ré para a realizar compras e que ao sairem do local, se dirigiram até o seu veículo, que se encontrava no estacionamento da aludida loja, momento em que foram abordados por 02 (duas) funcionárias da requerida, as quais se encontravam uniformizadas, que os acusaram de furto de 01 (hum) óculos. Sustentam que a acusação foi realizada de forma ríspida, em tom de voz elevado, e em frente a demais clientes, tendo a mãe do primeiro autor, de prenome Andrea, que os acompanhava naquela ocasião, passado mal e necessitado de socorro. Aduzem que solicitaram as imagens do estabelecimento, sendo tal pedido negado e que acionaram a Polícia Militar, contudo os militares que compareceram ao local conversaram primeiramente com o gerente da demandada, tentando apaziguar a situação, lavrando, em seguida, um boletim de ocorrência de não condiz com a realidade dos fatos, o qual foi presenciado por vários clientes. Postulam pela reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois o fato ocorreu na lanchonete, no mérito, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, que os recorridos foram abordados em lanchonete anexa a loja, que a recorrente não realizou acusação de furto no interior da loja, que o objeto envolvendo a situação não se trata de um produto da loja e sim de um objeto de propriedade da funcionária que se encontrava na lanchonete, fora do horário de serviço, que a atendente da lanchonete apontou erroneamente os recorridos como responsáveis pelo suposto furto, que os recorridos não foram submetidos a revista.

Inicialmente, as condições da ação devem ser verificadas de acordo com a
teoria da asserção
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial. A existência ou
não
de responsabilidade do réu pelos fatos narrados é questão de mérito que
não
autoriza, nesse momento, o reconhecimento da
ilegitimidade
ad causam
passiva
invocada.
Rejeito
a preliminar.

Pois bem. Em que pese a recorrente afirmar que quando da abordagem a funcionária da loja estava na lanchonete, fora do horário de trabalho, verifica-se das provas dos autos, que a funcionária encontrava-se em seu horário de serviço, tendo inclusive o informante em audiência mencionado que quando ele chegou ao local a funcionária já havia retornado à loja. Ainda, a abordagem ocorreu no estacionamento da loja recorrente e a funcionária estava devidamente uniformizada, o que nos leva a entender que a mesma estava em horário de serviço.

O fato do objeto ser da loja ou da funcionária não é relevante para ocaso em questão, pois houve pela funcionária da loja, no interior do estabelecimento, qual seja, estacionamento, uma abordagem acusando os autores de suposto furto de objeto. Assim, independentemente do objeto, a abordagem ocorreu de forma vexatória, no estacionamento da loja, onde haviam outros clientes, causando grande constrangimento aos autores.

Ainda,
conforme o art. 14 do CDC , o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviço.

Desta feita, a abordagem se deu por uma funcionária da loja, fato esse inclusive incontroverso nos autos, e dentro do estabelecimento comercial, no estacionamento, sendo presenciado por outras pessoas, uma delas inclusive testemunha nos autos.

Desse modo, conclui-se pela falha na prestação do serviço, o que impõe ao réu responsabilidade civil de indenizar os
danos
causados aos autores, pois a falsa
acusação
de
furto
expõe o consumidor à situação vexatória, notadamente quando ocorre em público e sem qualquer elemento que justifique a abordagem, o que viola os direitos da personalidade. Ressalta-se que a própria recorrente reconhece um equivoco na acusação aos autores.

O fato de não ter havido revista aos autores é irrelevante ao caso, pois houve uma acusação aos autores de furto, sem qualquer averiguação anterior, de forma vexatória, no estabelecimento comercial, na presença de clientes, o que por si só caracteriza abalo moral.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)